Tribunal: TJMT
Processo: 1036798-80.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036798-80.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WELISMAR BASTOS DE OLIVEIRA - CPF: 033.064.091-70 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, após inércia do recorrente em atender determinação para comprovar a alegada hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, mesmo diante da ausência de comprovação documental após determinação judicial específica.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, possui natureza relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

4. O magistrado tem o dever de determinar à parte a comprovação dos requisitos para a gratuidade antes de indeferir o pedido, conforme art. 99, § 2o, do CPC.

5. A inércia da parte recorrente em apresentar documentos comprobatórios, após devidamente intimada, autoriza o indeferimento do benefício, não havendo que se falar em violação ao acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência financeira, após determinação judicial, afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza e autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
WELISMAR BASTOS DE OLIVEIRA
em face de decisão monocrática proferida neste recurso de apelação, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção, o qual foi interposto pelo agravante em razão de decisão proferida pelo Juízo da origem nos autos da ação registrada sob o n.
1036798-80.2025.8.11.0002
.

A
decisão monocrática agravada
(id. 344022364) consignou que a parte recorrente não efetuou o preparo recursal, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça. O
decisum
registrou que, em momento anterior, fora oportunizado à parte o prazo de cinco dias para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, nos termos do artigo 99, § 2.o, do Código de Processo Civil (id. 341847389). Diante da ausência de manifestação do recorrente (id. 343963369) e da falta de comprovação da hipossuficiência, o Relator indeferiu o benefício, fundamentando-se no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Ao final, determinou a intimação da parte para realizar o preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, conforme o artigo 101, § 2.o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de
agravo interno
(id. 344173381), o agravante sustenta que a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade
juris tantum
, nos termos do artigo 99, § 3.o, do Código de Processo Civil. Argumenta que tal presunção somente pode ser elidida se existirem nos autos elementos objetivos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, o que afirma não ocorrer no caso concreto. Aduz que a mera ausência de manifestação no prazo assinalado não tem o condão de anular a presunção legal, notadamente quando inexistentes sinais exteriores de riqueza. Defende que a exigência de prova exauriente viola o princípio do acesso à justiça e que a manutenção da decisão implicará o encerramento prematuro da discussão meritória. Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou a reforma da decisão pelo órgão colegiado para conceder a gratuidade da justiça.

Em
contrarrazões
(id. 345995379), a instituição financeira agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Relata que a ação originária teve sua distribuição cancelada por falta de recolhimento de custas iniciais, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, após inércia da parte autora. Assevera que, em sede recursal, o agravante foi novamente intimado para comprovar sua hipossuficiência e permaneceu silente. Argumenta que a concessão da benesse exige prova efetiva da insuficiência de recursos e que a inércia reiterada da parte demonstra desinteresse e afasta a alegação de cerceamento de defesa. Requer a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Roberto Dórea Pessoa.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
WELISMAR BASTOS DE OLIVEIRA
, em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo para o processamento do seu recurso de apelação.

Alega a parte agravante, em síntese, que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, a qual não foi elidida nos autos. Sustenta que sua inércia em apresentar documentos não é motivo suficiente para o indeferimento do benefício, que representaria uma violação ao seu direito de acesso à justiça.

Já a parte agravada,
BANCO PAN S.A
., defende que a presunção de pobreza não é absoluta e que a inércia do agravante, após ser devidamente intimado para comprovar sua condição financeira, justifica a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade, não havendo qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao agravante, em razão da sua inércia em comprovar a alegada hipossuficiência financeira, mesmo após ter sido oportunizada a demonstração.

De início, cumpre registrar que o direito à gratuidade da justiça, embora seja uma garantia fundamental para assegurar o acesso ao Judiciário, não constitui um direito absoluto e incondicionado. O próprio texto constitucional, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos".

Nesse sentido, o Código de Processo Civil, ao disciplinar a matéria, buscou harmonizar a garantia constitucional com o dever de lealdade processual. Enquanto o artigo 99, § 3.o, estabelece uma presunção relativa de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, o parágrafo 2.o do mesmo dispositivo confere expressamente ao magistrado o poder-dever de afastar essa presunção quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Com efeito, a norma processual dispõe que, antes de indeferir o pedido, o juiz deverá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Essa foi exatamente a conduta adotada pelo ilustre Relator na decisão monocrática. Verifica-se nos autos que, diante do pedido de gratuidade formulado na apelação, foi proferido despacho (id. 341847389) concedendo ao recorrente o prazo de cinco dias para que comprovasse sua situação de hipossuficiência.

Contudo, conforme certificado (id. 343963369), o agravante permaneceu inerte, deixando de atender à determinação judicial. A sua omissão, nesse contexto, opera contra a sua própria pretensão. Ao não apresentar os documentos solicitados, o recorrente deixou de fornecer ao julgador os subsídios mínimos para uma avaliação concreta de sua condição financeira, tal como orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A tese do agravante, de que a simples declaração bastaria, não se sustenta, pois a presunção de veracidade é
juris tantum
, ou seja, admite prova em contrário. A determinação judicial para a juntada de documentos é justamente o mecanismo processual adequado para dirimir a dúvida sobre a real necessidade do benefício, e a inércia da parte em cumprir tal diligência legitima o seu indeferimento, sem que isso configure ofensa ao princípio do acesso à justiça. O acesso foi oportunizado; a parte, contudo, não se valeu dos meios postos à sua disposição para demonstrar seu direito.

Portanto, a conduta do agravante, ao se omitir em apresentar os documentos que comprovariam a sua hipossuficiência, esvaziou a presunção que inicialmente militava em seu favor, tornando correto o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, para manter incólume a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026